Tribunal: TRF3
Processo: 5017357-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
242/907)

5017357-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017357-09.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: NEIDE ALVES MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA RIBEIRO COSTA D ARCE - SP159141-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória destinada à restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, afastando a alegação de suspensão do prazo prescricional em virtude da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência de causa suspensiva da prescrição decorrente da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, à luz do art. 199, I, do Código Civil; e (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, afastando sua incidência sobre a pretensão executória do INSS.

A referida ação coletiva limita-se a tratar da forma processual de restituição dos valores e não possui efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição.

A pretensão executória do INSS submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991, em consonância com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

O termo inicial da prescrição ocorre no trânsito em julgado da decisão que revoga a tutela antecipada, momento em que o crédito se torna exigível.

A ausência de menção expressa ao art. 199, I, do Código Civil não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente é devidamente apreciada no julgado.

Embargos de declaração opostos com finalidade meramente infringente ou apenas para prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrados os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183 não suspende nem interrompe o prazo prescricional da pretensão executória do INSS para restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada revogada.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se impõem para fins de prequestionamento na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 199, I; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TRF 3a Região, ApCiv no 0002688-63.2007.4.03.6112, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 02.03.2026; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017357-09.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: NEIDE ALVES MOREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIA RIBEIRO COSTA D ARCE - SP159141-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento ao agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória voltada à restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da incidência de causa suspensiva da prescrição decorrente da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183. Defende que, enquanto vigente a decisão proferida na referida ação coletiva, estaria impedido de promover a cobrança dos valores, circunstância que obstaria o curso do prazo prescricional. Aduz, ainda, a necessidade de enfrentamento explícito da matéria para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, ainda que sem efeitos modificativos.

Apresentadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca da incidência de causa suspensiva da prescrição decorrente da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, bem como sobre a aplicação do art. 199, I, do Código Civil, sustentando a necessidade de enfrentamento da matéria inclusive para fins de prequestionamento.

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

No tocante ao argumento de ausência de análise da suspensão da prescrição em razão da ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183, constou expressamente do acórdão embargado que:

"O INSS recorre sob dois pontos: (i) a alegada suspensão do curso prescricional em razão da ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183; e (ii) a aplicação, alternativamente, do prazo decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de restituição, com termo inicial no trânsito em julgado da revogação da tutela.

No que concerne ao primeiro ponto, a decisão monocrática reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva do INSS, afirmando a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, em harmonia com a Súmula 150 do STF (o prazo da execução segue o mesmo da ação de conhecimento), e fixando como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela antecipada. Nessa linha, consignou que a ACP não suspende nem interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva."

Referida ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183 apenas tratou da forma processual de restituição dos valores, sem efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO INSS. IRRELEVÂNCIA DA ACP N. 0005906-07.2012.4.03.6183 E DO TEMA 692/STJ PARA FINS DE SUSPENSÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu execução destinada à devolução de valores pagos à parte executada em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, sob o fundamento de decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão de improcedência na fase cognitiva e o início do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória do INSS para cobrança de valores pagos por força de tutela provisória revogada, considerando o lapso temporal transcorrido após o trânsito em julgado da decisão de mérito e a alegada suspensão do prazo em razão da Ação Civil Pública n. 0005906-07.2012.4.03.6183 e do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição configura sanção à inércia do titular do direito que deixa de exercê-lo no prazo legalmente previsto, sendo aferida, no processo civil, pelo período de inatividade entre o trânsito em julgado da decisão cognitiva e o início da execução.

A pretensão executória submete-se ao mesmo prazo prescricional da pretensão condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

Em matéria previdenciária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial da prescrição ocorre no trânsito em julgado da decisão que revoga a tutela provisória e julga improcedente a demanda, momento em que o crédito se torna exigível.

No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 21/1/2013, enquanto o INSS apenas iniciou a execução em 10/1/2022, evidenciando inércia superior a cinco anos.

O Tema 692 do STJ, desde 13/10/2015, já estabelecia a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória revogada, inexistindo óbice à exigibilidade do crédito.

A Ação Civil Pública n. 0005906-07.2012.4.03.6183 não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, por não impedir a atuação do INSS nos casos concretos.

Ausente causa válida de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão executória do INSS para restituição de valores pagos em razão de tutela provisória revogada prescreve em cinco anos, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

O prazo prescricional tem início no trânsito em julgado da decisão que revoga a tutela provisória e julga improcedente a ação.

A Ação Civil Pública n. 0005906-07.2012.4.03.6183 e a afetação do Tema 692/STJ não suspendem nem interrompem o prazo prescricional da pretensão executória.

Caracterizada a inércia do INSS por período superior ao quinquênio legal, impõe-se a extinção da execução por prescrição.

-------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 150; STJ, REsp n. 1.401.560/MT (Tema 692), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 13.10.2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.661.701/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27.10.2022; TRF 3a Região, ApCiv n. 0007588-16.2012.4.03.6112, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28.11.2025.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002688-63.2007.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

Logo, não se constata omissão quanto ao ponto suscitado, sendo certo que a ausência de menção expressa ao art. 199, I, do Código Civil não implica vício no julgado, uma vez que a matéria jurídica a ele relacionada foi enfrentada de maneira suficiente.

De rigor, portanto, a manutenção do decisum embargado.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de supostos vícios, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGADA OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória destinada à restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, afastando a alegação de suspensão do prazo prescricional em virtude da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência de causa suspensiva da prescrição decorrente da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, à luz do art. 199, I, do Código Civil; e (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de suspensão do prazo prescricional em razão da Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183, afastando sua incidência sobre a pretensão executória do INSS.

A referida ação coletiva limita-se a tratar da forma processual de restituição dos valores e não possui efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição.

A pretensão executória do INSS submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991, em consonância com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.

O termo inicial da prescrição ocorre no trânsito em julgado da decisão que revoga a tutela antecipada, momento em que o crédito se torna exigível.

A ausência de menção expressa ao art. 199, I, do Código Civil não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente é devidamente apreciada no julgado.

Embargos de declaração opostos com finalidade meramente infringente ou apenas para prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrados os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Ação Civil Pública no 0005906-07.2012.4.03.6183 não suspende nem interrompe o prazo prescricional da pretensão executória do INSS para restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada revogada.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se impõem para fins de prequestionamento na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 199, I; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TRF 3a Região, ApCiv no 0002688-63.2007.4.03.6112, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 02.03.2026; TRF 3a Região, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão